Tribunal: TJDFT
Processo: 0738758-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738758-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTONY MONTEIRO DE LIMA AGRAVADO: ISRAEL GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por WALTONY MONTEIRO DE LIMA, contra decisão proferida nos embargos à execução 0704512-70.2024.8.07.0002, opostos pelo agravante contra ISRAEL GONCALVES DA SILVA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao laudo psiquiátrico, nos seguintes termos (ID 247654136): “Vistos. A parte embargante apresentou impugnação ao laudo pericial, alegando inadequação metodológica e contradições internas, tendo o MPDFT oficiado pela rejeição da impugnação. Pois bem. Verifica-se que o laudo foi confeccionado pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária deste Tribunal, por médico-psiquiatra, com utilização de referências bibliográficas adequadas e abordagem direta do ponto controvertido dos autos, mostrando-se suficiente para o deslinde da lide. Diante disso, acolho o parecer do MPDFT e rejeito a impugnação ao laudo pericial. Assim, ao MPDFT para parecer final, em 15 (quinze) dias. Findo o prazo, remetam-se os autos conclusos para sentença.” No recurso, o agravante alega ter sido a avaliação feita de forma extemporânea, dois anos após os fatos, sem base em registros médicos contemporâneos ou entrevistas que permitissem reconstrução clínica retrospectiva. Destaca que o próprio laudo aponta consumo abusivo de álcool, amnésias, desorganização comportamental e internação em maio de 2023 com sintomas psicóticos, fatos incompatíveis com plena capacidade civil, mas, contraditoriamente, conclui pela ausência de incapacidade. Alega ainda não ter o perito respondido ao quesito central sobre a aptidão mental do embargante em abril e maio de 2023 e ignorado relatório médico relevante da época. Diante dessas falhas, defende que o laudo não serve como prova técnica suficiente e requer que seja desconsiderado ou substituído por nova perícia, a fim de assegurar uma avaliação adequada da capacidade civil no período questionado (ID 76131713). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade concedida ao agravante. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2025 15:02:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador